Tribunal: TJES
Processo: 5003174-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003174-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAKILAGEISSON SOUZA DE ALMEIDA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA DO ÂMBITO DOMÉSTICO.
FIANÇA ARBITRADA POR AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO C
PP.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de ameaça, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 147, c/c art. 71, ambos do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Segundo a denúncia, nos dias 13 e 14 de outubro de 2024, no bairro Vila do Riacho, em Aracruz/ES, o paciente teria ameaçado sua ex-companheira com uma faca, prometendo causar-lhe mal injusto e grave. Os fatos ocorreram após o término de um relacionamento de dois meses, encerrado pela vítima em razão do comportamento agressivo do agente.

A impetração formula os seguintes pedidos: (i) Reconhecimento da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, por falta de fundamentação idônea da decisão judicial (art. 312 do CPP); (ii) Valoração das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade laboral lícita (lavrador rural); (iii) Consideração de que o paciente permanece preso unicamente por não ter condições financeiras de arcar com o valor da fiança arbitrada na fase policial (R$ 5.000,00); (iv) Reconhecimento da desproporcionalidade da prisão preventiva em face da eventual pena aplicável ao delito imputado; (v) Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente impedem a manutenção da medida extrema; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) examinar se há desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual pena aplicável; e (v) verificar a relevância da fiança arbitrada na fase policial para a atual manutenção da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de nova decisão judicial decretando a prisão preventiva torna prejudicada a análise da fiança arbitrada pela autoridade policial, por ausência de atualidade do título prisional anterior.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, notadamente pela ameaça com uso de faca em contexto de violência doméstica.

A aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se insuficiente e inadequada ao caso, diante da gravidade das condutas e da necessidade de proteção da vítima, nos termos do art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/06.

A análise sobre a desproporcionalidade da prisão em relação à eventual pena a ser aplicada demanda valoração probatória e exame do mérito da ação penal, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003174-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WAKILAGEISSON SOUZA DE ALMEIDA
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WAKILAGEISSON SOUZA DE ALMEIDA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime
ameaça no âmbito doméstico, por três vezes, em continuidade delitiva
(art. 147, (3x), n/f art. 71, ambos do CP, c/c Lei 11.340/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese:

[1] que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de forma que a decisão que decretou a medida extrema carece de fundamentação idônea;

[2] que o acusado ostenta condições favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito (lavrador rural);

[3] que, por homologação da prisão em flagrante, a autoridade policial havia condicionado a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma que o paciente não foi solto por não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado;

[4] que a prisão preventiva é desproporcional, tendo em vista que eventual condenação do paciente mostrar-se-ia menos gravosa; e

[5] que a aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se mais adequada ao caso em questão.

Por tais razões, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, nos dias 13 e 14 de outubro de 2024, no bairro Vila do Riacho, naquele município de Aracruz/ES, o paciente, em contexto de violência doméstica, ameaçou a sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto e grave, utilizando-se de uma faca. As ameaças ocorreram após o término do relacionamento de dois meses, motivado por comportamentos agressivos do agente.

Passo a análise das teses formuladas no presente
habeas corpus.

De imediato, consigno que diante do novo título judicial (prisão preventiva),
fica prejudicada a tese relativa a fiança arbitrada pela
a
utoridade
policial
.

A
ce
rca
d
a pri
são caut
elar,
ao contrário do que alega a impetrante, não verifico, neste momento, nenhum constrangimento ilegal caracterizado. A decisão combatida está fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), principalmente no risco de reiteração das condutas criminosas e no perigo gerado a vítima, ex-companheira do paciente (id. 12482086).

Friso que o artigo 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/06, prevê que não será concedida liberdade ao preso quando houver risco à integridade física ou psicológica da vítima, como
in casu
, o que justifica, neste momento, a manutenção da segregação cautelar.

Com efeito, n
o tocante
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da medida extrema.

Em
relação ao argumento da desproporcionalidade da prisão preventiva,
penso que, ao menos por ora, é temerário afirmar que ao fim do processo poderá ser deferida a aplicação de benefícios penais ou regime mais brando.

Caberá ao juiz, no momento oportuno, depois da análise de todas as provas, julgar a causa e, no caso de condenação, dosar a pena e avaliar o cabimento de benefícios, o que demanda valoração probatória e exame completo das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente,
é pacífico na doutrina e jurisprudência que a presença delas, não obsta a segregação cautelar do réu ou indiciado, desde que a prisão encontre fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para denegar a ordem.